Tribunal: TJBA
Processo: 8078002-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8078002-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FLAVIO GOMES SANTOS Advogado(s): FLAVIO GOMES SANTOS AGRAVADO: NEON PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO EM QUE A MAGISTRADA SE RESERVA PARA ANALISAR O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA APÓS O CONTRADITÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO INADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, o qual impugnava pronunciamento judicial de primeiro grau que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência — consistente na retirada do nome do Agravante dos cadastros restritivos de crédito — para momento posterior à citação e à oferta de contestação pela parte ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento judicial que posterga, para momento processual futuro, a análise do pedido de tutela de urgência é dotado de conteúdo decisório e, portanto, passível de impugnação por agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento não cabe quando o pronunciamento judicial impugnado não é dotado de conteúdo decisório nem configura qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. 4. No caso, não é agravável o pronunciamento judicial no qual a MM. Magistrada se reserva para analisar o pedido de tutela de urgência após o contraditório, diferindo para momento processual futuro o exame do pleito formulado pela Autora, sem resolver questão incidente. 5. Não se vislumbra, de forma inequívoca, risco de lesão grave ou de difícil reparação decorrente do pronunciamento impugnado, porquanto não houve indeferimento da medida pleiteada, mas apenas postergação de sua apreciação para momento processual oportuno. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O pronunciamento judicial que posterga para momento processual futuro a análise do pedido de tutela de urgência, sem adentrar no mérito da pretensão liminar nem resolver questão incidente, constitui despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, não desafiando a interposição de agravo de instrumento." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, 932, III, 1.001, 1.015 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nº 8078002-56.2025.8.05.0000, sendo Agravante Flavio Gomes Santos e Agravada Neon Pagamentos S/A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator